Tribunal: TJES
Processo: 5002136-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002136-80.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM DESACORDO COM O RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade. O agravante sustentou que o prazo recursal foi corretamente observado e que a decisão recorrida incorreu em violação ao artigo 6º do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Recurso Especial interposto pelo Município de Vitória era tempestivo; e (II) determinar se o Agravo Interno é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis, contado em dobro para pessoas jurídicas de direito público, conforme os artigos 1.003, §5º, e 183, Código de Processo Civil. No caso, o prazo para interposição iniciou-se em 10/10/2023 e se encerrou em 23/11/2023. A interposição em 27/11/2023 configura intempestividade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente comprove a ocorrência de feriados locais ou suspensão de prazos no momento da interposição do recurso, não sendo admissível fazê-lo posteriormente, sob pena de preclusão consumativa.

A decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e, de acordo com os artigos 1.030, §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil, a impugnação dessa decisão exige a interposição de Agravo em Recurso Especial. O Agravo Interno interposto pelo agravante configura erro grosseiro.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em hipóteses de erro grosseiro, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a interposição de recurso inadequado não interrompe nem suspende o prazo recursal para a apresentação do recurso correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição do Recurso Especial por pessoa jurídica de direito público é de 15 dias úteis, contados em dobro, devendo ser observados os artigos 1.003, §5º, e 183 do CPC.

A ausência de comprovação de feriados locais ou suspensão de prazos no ato de interposição do recurso impede o reconhecimento da tempestividade do Recurso Especial.

O Agravo Interno não é o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A interposição de recurso inadequado não interrompe nem suspende o prazo recursal para o manejo do recurso correto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 183; 1.030, I, V e §2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/08/2024, DJe 14/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002136-80.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

10659434
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

9539121
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id.
6759247
), porquanto intempestivo.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“no caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 06 de outubro de 2023, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 09 de outubro 2023, o prazo recursal teve início em 10/10/2023 (terça-feira) e se findou em 27 de novembro de 2023.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002136-80.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES

DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
6759247
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
5695615
), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
manejado em face de

A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES
,
mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id.
4468992
) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
por ausência de dialeticidade recursal.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que originou a interposição do agravo de instrumento, o que não aconteceu nas razões do agravo de instrumento por ele interposto.

2. O recorrente recalcitra na mesma inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, deixando de impugnar as razões da decisão que não conheceu o recurso pretérito.

3. A impugnação tardia quanto aos fundamentos da decisão de origem e que motivou seu agravo de instrumento nas razões do presente agravo interno, se caracteriza por indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedente c. STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002136-80.2023.8.08.0000. Relator(a): Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 09/082023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 6º, do Código de Processo Civil.

O Recorrido não foi intimado para apresentar
Contrarrazões
por não possuir advogado colacionado aos autos (id.
7544506
).

Inicialmente, cumpre ressaltar a possibilidade de interposição do presente Apelo Nobre em face de Acórdão que julga Recurso de Agravo de Instrumento, a teor do que preconiza a
Súmula nº 86
1
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, no que diz respeito a tempestividade do feito, é cediço que o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).
No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 06/10/2023 (sexta-feira),
tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 09/10/2023 (segunda-feira – id.
7351947
), o prazo recursal teve início em 10/10/2023 (terça-feira) e se findou em 23/11/2023 (quinta-feira).

Em sendo assim,
restando interposto Recurso Especial em 27/11/2023 (id.
6759247
), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido,
exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior
, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior , em virtude da preclusão consumativa.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois.
Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso, em razão da intempestividade.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

1. Súmula 86 - Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento.”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.